Tribunal: TJBA
Processo: 8072755-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072755-31.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGADA: SILEIDE PAES FERNANDES Advogado(s): EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS TEMAS 6 E 1234 DO STF E ÀS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DOS ACÓRDÃOS PARADIGMÁTICOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração interpostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que não conheceu dos aclaratórios da parte autora, por ausência de interesse recursal, e negou provimento aos embargos do próprio ente público. Sustenta o embargante omissão quanto à aplicação dos Temas 6 e 1234 do STF e das Súmulas Vinculantes 60 e 61, alegando necessidade de comprovação científica robusta para fornecimento de tratamento médico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos parâmetros fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 e nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, relativamente à concessão judicial de tratamento de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração se prestam exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022), não constituindo via adequada para rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado enfrenta expressamente a aplicação dos Temas 6 e 1234 do STF, destacando que, por força da modulação de efeitos, os novos requisitos somente incidem sobre demandas ajuizadas após a publicação dos acórdãos paradigmáticos, não alcançando a presente ação, ajuizada em 02/07/2024. O julgado embargado também examina a solidariedade dos entes federados e a necessidade do tratamento, com base na jurisprudência consolidada do STF (Tema 793), que admite fornecimento judicial de terapias não incluídas no SUS, desde que comprovada a imprescindibilidade. O parecer do NATJUS e os relatórios médicos acostados aos autos comprovam a eficácia e adequação dos tratamentos indicados, afastando a alegação de ausência de prova técnica. A fundamentação do acórdão mostra-se clara, suficiente e coerente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a sanar. O embargante busca apenas rediscutir matéria já apreciada. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A modulação de efeitos fixada pelo STF nos Temas 6 e 1234 limita a aplicação dos novos requisitos às ações ajuizadas após a publicação dos acórdãos paradigmáticos. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A concessão judicial de tratamento de saúde fora da lista do SUS é admissível quando demonstrada a imprescindibilidade terapêutica, nos termos do Tema 793 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6 da Repercussão Geral; STF, Tema 1234 da Repercussão Geral; STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STF, Súmula Vinculante nº 60; STF, Súmula Vinculante nº 61. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072755-31.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargada SILEIDE PAES FERNANDES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES ACOLHIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, 19 de Agosto de 2025.